Tribunal: STF
Processo: ARE 1525152
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LICENCIAMENTO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DIVERGÊNCIA COM ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA SEGUNDA TURMA E DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA ADMITIR OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DETERMINAR O SEU REGULAR PROCESSAMENTO REGIMENTAL.



    I - Ao julgar o ARE 1485614-AgR, da relatoria do Ministro Nunes Marques, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que “a imposição, por norma estadual, de licenciamento ambiental para a instalação de rede de transmissão de sistemas de telefonia e de estações rádio base, ainda que a pretexto de proteger o meio ambiente, viola a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações”.



    II - O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade de “Lei do Estado de Santa Catarina que, a pretexto de legislar acerca de proteção ao meio ambiente, adentra em matéria reservada à competência privativa legislativa da União, notadamente telecomunicações” (ADI 7247/SC, Rel. Min. Dias Toffoli).



    III - Agravo regimental provido para admitir os embargos de divergência e determinar o seu regular processamento regimental.